Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-19.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – OCORRÊNCIA – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE "TÍTULO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA

RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – OCORRÊNCIA – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO PARA COBRANÇA DE "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA INSEGURANÇA E DESCONFORTO DA CONSUMIDORA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - NECESSÁRIA REFORMA, AINDA QUE PARCIAL DA R. SENTENÇA SUBMETIDA A ATAQUE QUANTO A TAL ASPECTO – COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE SE FIXA COMO SENDO DA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), AO INVÉS DOS R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), COMO PRETENDIDOS PELA AUTORA - REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES QUE FORAM EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELAS CASAS BANCÁRIAS RÉS – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MODIFICAÇÃO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.